Tribunal: TJSP
Processo: 1014296-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AIIM lavrado em razão de (suposto) aproveitamento indevido de ICMS. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Notas fiscais emitidas (objeto da fiscalização) que foram emitidas para tentar corrigir erro de digitação em nota anterior. Hipótese que não acarretou crédito indevido de ICMS, nem configurou hipótese de manobra para sonegar imposto ou dificultar a fiscalização. Autuação

Ementa:
APELAÇÃO. AIIM lavrado em razão de (suposto) aproveitamento indevido de ICMS. Alegação de ilegalidade. Reconhecimento. Notas fiscais emitidas (objeto da fiscalização) que foram emitidas para tentar corrigir erro de digitação em nota anterior. Hipótese que não acarretou crédito indevido de ICMS, nem configurou hipótese de manobra para sonegar imposto ou dificultar a fiscalização. Autuação indevida. Honorários advocatícios. Verba que deve ser mantida no patamar fixado na sentença, em conformidade com a regra do artigo 85, § 6o, do CPC. Sentença de procedência. Recurso desprovido.